Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), REDI BIESUZ - CPF: 157.486.779-20 (EMBARGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUIZ QUE DE DECLAROU INCOMPETENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELATIVIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto condutor do acórdão objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente que é o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Embargado em relação ao negócio noticiado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
REDI BIESUZ.

O Embargante alega que os requisitos para afastamento da cláusula de eleição de foro são cumulativos, ou seja, a parte tem de comprovar a hipossuficiência e a dificuldade de acesso à justiça. Esclarece que o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto ao segundo requisito. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de determinar a validade da cláusula de eleição de foro.

Contrarrazões no ID. 130218178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargado
REDI BIESUZ
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação Revisional
movida em face do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

No arrazoado, o Embargado asseverou que o fato de ser produtor rural não é condição suficiente para afastar a hipossuficiência em relação à Instituição Financeira.

Alegou que a cláusula de eleição de foro deve ser mitigada por ocasião da aplicação da legislação consumerista.

Sustentou que a Ação Revisional foi corretamente distribuída em seu domicílio com o intuito de facilitar sua defesa e, portanto, deve ser mantido o trâmite da ação perante o Juízo de Sapezal/MT.

Na eventual manutenção da decisão objurgada, defendeu que deve ser aplicado o art. 46 do CPC, o qual determina como competente o foro do domicílio do réu. Nesse sentido, afirmou que a ação deve tramitar no Juízo de Tangará da Serra/MT, pois nesta cidade situa a sede do Banco Agravado mais próxima à residência do Agravante.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para determinar a manutenção do Juízo de Sapezal/MT. Subsidiariamente, pleiteou a remessa dos autos ao Juízo de Tangará/MT.

O recurso foi provido por unanimidade. Em face dessa decisão, o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é cediço, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

No acórdão embargado citei que, nos termos da jurisprudência do STJ, "a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual" (AgInt no AREsp 440.494/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe de 08/11/2019).

O Juiz de primeiro grau declinou da competência por ocasião da existência de cláusula de eleição de foro. Consignou que o fato de o Embargado exercer atividade como produtor rural não pode ser considerado vulnerável na relação.

Conforme consignei no acórdão, a informação de que o Embargado exerce atividade agrícola não é justificativa suficiente para afastar a condição de hipossuficiência da parte.

Citei que a vulnerabilidade técnica do Embargado é evidente na relação colocada em debate.

Se por um lado existe a Instituição Financeira fornecedora do serviço que dita e estipula as regras da contratação, por outro lado, existe o produtor rural adquirente dos serviços de mútuo bancário, parte mais vulnerável em virtude da inexistência de conhecimento técnico e científico sobre o produto adquirido, o que caracteriza o desequilíbrio contratual.

Assinalei que, considerando a hipossuficiência técnica na relação, bem como a característica de contrato de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Paulo), que, inobstante válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como no caso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Ação Revisional foi ajuizada na Comarca de Sapezal/MT, local do domicílio do consumidor, ora Embargado.

Deixei claro no voto condutor que,
deve ser derrogada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de adesão para privilegiar a competência do foro do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenh1o efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022